Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725941-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA GORETTI ROCHA MODESTO VIEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à parte agravante, diante da alegação de hipossuficiência financeira e da existência de despesas pessoais relevantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de antecipação da tutela recursal no agravo interno não foi conhecido, por ausência de previsão legal específica no art. 1.021 do CPC, sendo inaplicável o art. 1.019, inc. I, do CPC ao agravo interno. 4. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, não se tratando de direito potestativo. 5. A parte agravante não comprovou hipossuficiência econômica, tendo apresentado contracheques com rendimentos brutos superiores ao limite objetivo de cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública e pela jurisprudência desta c. 8a Turma Cível. 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça, sendo legítima a exigência do preparo recursal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. LXXIV. CPC art. 98; art. 99, § 2o, § 4o; art. 101, caput, §§ 1o e 2o; art. 1.019, inc. I; art. 1.021, §§ 1o a 5o; art. 1.026, § 2o. RITJDFT art. 87, inc. I; art. 265, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715208-40.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 04.08.2025. TJDFT, AGI 0717391-81.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, AGI 0701867-78.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.05.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, aduzindo que a exigência de demonstração reforçada da sua condição financeira, desconsiderando a declaração de hipossuficiência e os demais documentos apresentados, afronta a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência econômica. Nesse aspecto, aponta divergência com julgado do TJSP; b) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por não competir a quem se encontra sob a presunção legal de hipossuficiência o ônus da sua comprovação, incorrendo o Tribunal de origem em indevida inversão do ônus da prova. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta ofensa aos artigos 99, § 3o, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Igualmente, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028